Tribunal: TJDFT
Processo: 0709681-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO AFASTADA. CITAÇÃO REALIZADA EM ENDEREÇO ANTIGO DO RÉU. RECEBIMENTO DE AR POR TERCEIRO. ENDEREÇO DESATUALIZADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E CONFIANÇA. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS FÁTICAS. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc.
2. Em observância aos princípios contratuais da boa-fé objetiva e da confiança recíproca, é válido o ato citatório realizado por meio de carta postal com aviso de recebimento no endereço informado pelo consumidor no contrato firmado com a instituição financeira.
3. Matérias que não suscitadas tempestivamente pelo réu em sede de contestação ou reconvenção, e que não foram objeto de análise na sentença, não podem ser apreciadas em grau recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.